Tribunal: TJMT
Processo: 1034872-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034872-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), WANDERSON GUSTAVO CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 050.179.371-29 (AGRAVANTE), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), KAREN MEY VASQUEZ - CPF: 291.629.518-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

SUPRESSIO
E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em inadimplemento contratual de financiamento garantido por alienação fiduciária. O agravante sustenta ausência de mora válida e irregularidades na notificação extrajudicial, alegando também a existência de tratativas posteriores de renegociação com o banco, com emissão e pagamento de parcelas supervenientes à suposta mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da instituição financeira, ao manter tratativas de negociação e emitir boletos após o inadimplemento, descaracteriza a mora essencial à busca e apreensão; (
ii
) determinar se a ausência de constituição válida em mora impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora no contrato de alienação fiduciária pode, em tese, decorrer do simples vencimento da obrigação (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o), mas sua caracterização exige compatibilidade com o comportamento subsequente do credor.

A emissão de boletos, o recebimento de parcelas e as tratativas de renegociação mantidas após o ajuizamento da ação geram legítima expectativa no devedor quanto à continuidade da relação contratual.

O comportamento contraditório da instituição financeira
,
ao simultaneamente propor ação de busca e apreensão e negociar a regularização do débito
,
configura
supressio
e violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), afastando a constituição válida em mora.

A ausência de mora válida configura vício de pressuposto processual essencial ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV), medida que pode ser adotada
ex

officio
.

Jurisprudência consolidada reconhece que a aceitação de pagamentos e a manutenção de tratativas após o inadimplemento são incompatíveis com o vencimento antecipado da dívida e com a propositura de ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de tratativas de renegociação e a emissão de boletos após o inadimplemento descaracterizam a mora necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A conduta contraditória do credor fiduciário, ao sinalizar a continuidade do contrato e, ao mesmo tempo, propor sua resolução com apreensão do bem, caracteriza
supressio
e afronta à boa-fé objetiva.

A ausência de constituição válida em mora impõe a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o, § 1o; CC, art. 422; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
AgInt
no 1033067-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2025; TJ-MT,
AgInt
no 1012565-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.06.2023; TJ-MS,
AgInt
no 1401967-90.2020.8.12.0000, Rel. Des.
Julizar
Barbosa Trindade, j. 31.03.2020; TJ-MG, AC no 5014838-75.2020.8.13.0145, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 15.02.2023; TJ-AM, AC no 0642508-91.2018.8.04.0001, Rel. Des. Anselmo
Chíxaro
, j. 27.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WANDERSON GUSTAVO CONCEIÇÃO DE MAGALHÃES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
n. 1035004-
24.2025.8.11.0002, deferiu a liminar para autorizar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial jamais foi recebida por ele, tendo tomado ciência apenas com
no
momento da apreensão do veículo. Afirma, outrossim, que não houve notificação pessoal válida do devedor, uma vez que a instituição financeira fez juntada apenas do comprovante de notificação, sem que houvesse assinatura de recebimento por parte do agravante.

Assevera, ainda, que o contrato foi redigido pela própria agravada, de tal forma que eventual erro de digitação ao preencher o instrumento contratual é de responsabilidade do banco, não sendo possível atribuir a culpa ao agravante pela notificação que enviou a notificação a endereço inexistente.

Relata, também, que no mês de agosto de 2025 teve dificuldade em realizar o pagamento na data de vencimento, mas que, ao buscar sua regularização, recebeu boleto por e-mail com favorecido diverso daquele com o qual mantinha histórico de negociações, o que lhe gerou suspeita de golpe, razão pela qual se absteve de efetuar o pagamento.

Alega que, em virtude do bloqueio de acesso ao site
carbank.com.br
, não conseguiu emitir novos boletos, tampouco obteve retorno do escritório anteriormente responsável.

Sustenta que em 10/09/2025 conseguiu contato com outro canal de atendimento do banco, que lhe forneceu boleto referente à parcela de setembro, o qual foi pago no mesmo dia, sendo favorecido o BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Todavia, não obteve o boleto da parcela de agosto até o dia 22/09/2025, quando nova tentativa de contato resultou em promessa de
envio com valor atualizado e desconto. Não obstante, o valor do boleto efetivamente enviado destoava da negociação, apresentando valor significativamente superior.

Narra que, diante da inconsistência, voltou a solicitar novo boleto por
WhatsApp
em 01/10/2025, sendo surpreendido, poucos minutos depois, pela apreensão do veículo, mesmo estando em curso tratativas de regularização. Defende, com isso, a ausência de mora válida e a indevida utilização da medida de busca e apreensão, em afronta à boa-fé objetiva.

Diante de todo o exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo de instrumento, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revogar a decisão ora guerreada, restituindo-se o bem apreendido ao agravante.

A liminar foi concedida em ID
320714897
.

Devidamente intimada, a instituição financeira deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecer contrarrazões, conforme ID 327274882.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Wanderson Gustavo Conceição de Magalhães
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
n. 1035004-24.2025.8.11.0002, deferiu a liminar para autorizar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3o do Decreto-Lei no 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor AUTOR(A): BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do(a) requerido(a)
REQUERIDO: WANDERSON GUSTAVO CONCEICAO DE MAGALHAES
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
MARCA: FIAT ANO: 2022/2023 MODELO: CRONOS 1.0 CHASSI: 8AP359ACNPU247112 COR: BRANCA PLACA: RVM3D55 RENAVAM: 01326776247.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial: Rua Antônio
Saleno
, 1, Paiaguás, Várzea Grande/MT, CEP:78148-560. Fica, desde já,
autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. [...].”
(grifos no original)

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que
alega que a
notificação extrajudicial não lhe foi entregue e que foram realizadas tentativas de regularização do pagamento com o banco, tendo o agravante, inclusive, realizado o pagamento da parcela de setembro de 2025.

Por todo o exposto, requer seja revogada a liminar concedida à instituição financeira, restituindo-se o veículo apreendido ao agravante.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que

nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da obrigação, prescindindo de notificação prévia do devedor.

Ocorre que, embora a
mora
possa ter-se constituído formalmente em determinado momento, a análise do caso concreto deve considerar não apenas o aspecto formal da inadimplência, mas também a conduta posterior das partes contratantes, especialmente do credor, que pode, por seus atos, afastar ou relativizar os efeitos da mora inicialmente configurada.

No presente caso, a análise detida dos autos revela elementos que merecem especial atenção.

A questão central do presente recurso envolve a análise da subsistência da mora quando a instituição financeira, mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mantém tratativas de renegociação com o devedor e continua emitindo boletos para pagamento das parcelas.

Merece especial destaque o fato de que, mesmo após o ajuizamento da ação
em 05/09/2025, com base no inadimplemento da parcela de agosto de 2025
, a instituição financeira emitiu boleto referente ao mês de setembro, conduta que inequivocamente gerou no consumidor legítima expectativa quanto à possibilidade de regularização do contrato.

Não bastasse isso, os elementos dos autos demonstram que, ao menos até 22/09/2025, havia tratativas ativas entre as partes voltadas à regularização do débito, com envio de proposta de desconto e promessa de novo boleto, circunstância que revela inequívoca predisposição da credora à renegociação do contrato, afastando a rigidez que se exige para caracterização da mora apta a ensejar a medida excepcional da busca e apreensão.

A apreensão do bem somente ocorre em 01/10/2025, data em que ainda estavam em curso tratativas extrajudiciais para liquidação da parcela inadimplida, conforme as comunicações por aplicativo de mensagens que integram os autos.

Verifica-se, portanto, a adoção de sucessivos comportamentos contraditórios pela
instituição financeira
, que, ao mesmo tempo em que ajuíza a ação com base em inadimplemento pretérito, prossegue emitindo boletos, recebendo pagamentos e fomentando acordos de regularização com o devedor, sem, contudo, informar tais fatos ao juízo de origem
, conduta que
configura
típico exercício abusivo do direito
.

Este conjunto de circunstâncias demonstra que as negociações administrativas transcendiam a mera
tratativa
informal, consubstanciando-se em efetiva alternativa à execução da garantia fiduciária.

Neste cenário, considerando que as
tratativas
de quitação das parcelas em atraso e normalização da relação contratual foram estabelecidas concomitantemente à propositura da demanda, e que o próprio comportamento do banco agravado sinalizava a viabilidade da composição,
não se pode reconhecer a caracterização da mora do devedor
, pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Além disso,
é importante salientar que
a emissão de boleto de parcela regular, superveniente ao inadimplemento que ensejou a notificação extrajudicial, configura comportamento
incompatível
com a pretensão de vencimento antecipado da dívida e consequente busca e apreensão do bem.

Com efeito, ao permitir a continuidade do contrato mediante a emissão de novo título de cobrança, o credor fiduciário implicitamente renunciou ao direito de exigir o vencimento antecipado da totalidade da dívida, ao menos enquanto persistisse a adimplência das parcelas vincendas.

Esse fenômeno encontra respaldo no instituto da
supressio
, também conhecido como supressão de direito pelo seu não exercício, que se configura quando determinada situação jurídica, em razão do decurso do tempo e da inércia de seu titular, associada à conduta contraditória posterior, gera na contraparte a legítima expectativa de que o direito não mais será exercido.

No caso dos autos, a conduta da apelante caracteriza, ainda, violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes deveres laterais de conduta, entre os quais se destacam os deveres de lealdade, cooperação e coerência comportamental.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido que a aceitação de pagamentos posteriores ao inadimplemento que ensejou a notificação
e
a emissão de novos boletos pelo credor financeiro
,

enquanto simultaneamente se busca a rescisão do contrato e apreensão do bem por inadimplemento anterior
,

podem configurar
supressio
e comportamento
contraditório (
proibição de comportamento contraditório)
,
afastando o vencimento antecipado da dívida e impedindo a busca e apreensão do bem
.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Tribunal:

"
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPRESSIO. RECURSO PROVIDO. [...] Tese de Julgamento: 1
. A manutenção de tratativas administrativas concomitantemente ao ajuizamento da ação pode descaracterizar a mora, impedindo o prosseguimento da medida judicial
. 2. A aceitação de pagamentos em atraso e
a emissão de novos boletos pelo credor financeiro podem configurar
supressio
, afastando o vencimento antecipado da dívida
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10330671920248110000, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

“
[...] A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da
supressio
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012565-93 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Também nessa linha de intelecção:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA – SUPRESSIO – MÁ-FÉ DA FINANCEIRA – AGRAVO PROVIDO. A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da
supressio
.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401967-90.2020 .8.12.0000 Itaquiraí, Relator.: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 31/03/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – ANÁLISE DA MEDIDA LIMINAR – PAGAMENTO DE PARCELAS POSTERIORES À DEVIDA – SUPRESSIO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EM SUA POSSE ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL NO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III) No caso em apreço, a agravante demonstrou que realizou o pagamento de parcelas posteriores à inadimplida, e
o fato do banco ter recebido as parcelas subsequentes, sem qualquer óbice
, impede, ao menos neste momento, a concessão liminar da busca e apreensão, porquanto a instituição financeira possui meios menos gravosos e mais adequados à persecução do crédito, uma vez que houve o atraso de apenas duas parcelas até o presente momento. IV) Além disso,
incide a teoria da
supressio
, pois ao propor a presente ação,

deveria o banco agravado não mais aceitar o recebimento das parcelas seguintes, contudo, a agravante adimpliu normalmente, gerando o comportamento contraditório da instituição financeira
, vedado pela boa-fé, nos termos do art. 422, do Código Civil
.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14195894620248120000 Três Lagoas, Relator.: Juiz Fábio
Possik

Salamene
, Data de Julgamento: 06/04/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025, grifo nosso)

Portanto, embora formalmente a parcela referente ao mês de agosto de 2025 não tenha sido quitada no vencimento,
a conduta posterior da apelante descaracterizou os efeitos da mora para fins de busca e apreensão
, na medida em que permitiu a continuidade da relação contratual mediante a emissão de novo boleto de cobrança, frustrando a legítima expectativa do devedor e violando o princípio da boa-fé objetiva.

Não se desconhece que a instituição financeira tem o direito de exigir o cumprimento integral das obrigações contratuais e de executar a garantia fiduciária em caso de inadimplemento. Contudo, esse direito deve ser exercido de forma coerente, transparente e de boa-fé, não podendo a credora, simultaneamente, sinalizar a continuidade do contrato (mediante emissão de boletos) e buscar a sua rescisão e a apreensão do bem.

A tutela da confiança e a proteção da legítima expectativa são corolários do princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar não apenas a execução, mas também a extinção dos contratos. O credor que, por seus atos, gera no devedor a expectativa de manutenção do vínculo contratual não pode, de forma abrupta e contraditória, pretender a resolução do contrato e a execução da garantia.

Tendo em vista que a ação de busca e apreensão ajuizada carece do requisito necessário para seu prosseguimento, isto é, a válida constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR
DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Parcela quitada antes de ter configurado em mora o apelante, notificação extrajudicial inválida. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
Ausente à comprovação da mora e sendo esta condição de procedibilidade, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, § 3o, do CPC).”
(TJ-MG - AC: 50148387520208130145, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023
, grifo nosso
)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VALIDO DO PROCESSO. ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. AR ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. -
[...]

E, não tendo sido observado, pelo credor, pressuposto processual inerente as ações de busca e apreensão fundadas no referido Decreto-Lei, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, medida esta que, inclusive, pode ser adotada
ex

officio
, sem que se configure reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública
- Sentença mantida - Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJ-AM - AC: 06425089120188040001 AM 0642508-91.2018.8.04.0001, Relator: Anselmo
Chíxaro
, Data de Julgamento: 27/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019
, grifo nosso)

Assim, considerando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de matéria de ordem pública,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a liminar de busca e apreensão e, na oportunidade,
JULGO EXTINTO
o feito de n. 1035004-24.2025.8.11.0002, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na oportunidade, determino a imediata restituição do veículo apreendido ao apelante ou, caso o veículo já tenha sido vendido,
impossibilitando a obrigação de devolução do bem, a presente ação poderá ser convertida em perdas e danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025